Tribunal: TJES
Processo: 0007449-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007449-70.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BOANERGES GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desclassificou a imputação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e absolveu-o do delito de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ou se deve ser mantida a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de drogas restou comprovada, porém a autoria voltada à mercancia não se mostrou segura sob o crivo do contraditório.

4. Os policiais não presenciaram atos de venda, inexistem elementos indicativos de comercialização, e o réu declarou ser usuário, apresentando versão compatível com o contexto fático-probatório.

5. A quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de outros registros criminais e à inexistência de provas da finalidade mercantil, autoriza a desclassificação da conduta.

6. Persistindo dúvida razoável acerca do tráfico, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007449-70.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BOANERGES GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interpost
a
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença proferida pelo
JUÍZO DA 2
ª V
ARA CRIMINAL DE SERRA
(ID 16681440)
,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal para
o fim de
:
I)

condenar o apelado pelo cometimento do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, d
a Lei nº 10.826/03)
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
;
II)

desclassificar
a
conduta
criminosa descrita no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas
)
para
a do art. 28 d
o mesmo diploma legal
(
porte de
drogas
para consumo pessoal
),
declarando
extinta a punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal;
III)
absolver o
réu

pelo delito do art. 35
da Lei nº 11.343/06
(
associação para o tráfico
), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, por haver provas robustas de autoria e materialidade. Prequestiona a matéria (ID 16681445).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso manejado pelo
Parquet
(ID 16681450).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(
ID
17613560).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com
a denúncia, n
a madrugada do
dia 08/
04/
2017, policiais militares realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas no local conhecido como "Forró da Preta", onde avistaram o acusado e outros indivíduos que, ao perceberem a presença policial,
tentaram
empreender fuga.

Após
a
perseguição, os agentes
da lei
conseguiram alcançar e deter o
apelado
,
ocasião em que foram encontrados
no bolso d
e
sua bermuda, 18
(dezoito)
papelotes de cocaína preparados para a venda, além d
e
R$ 11,20
(onze reais e vinte centavos)
em espécie e um aparelho celular da marca LG.

Durante a abordagem, também foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com cinco projéteis intactos, que estava preso à cintura do
réu
.

Consta que, e
mbora tenham sido localizadas 16
(dezesseis)
buchas de maconha nas proximidades do estabelecimento, não foi possível determinar a quem pertenciam.

Ao ser questionado, o acusado confessou informalmente a posse das drogas e da arma, alegando, contudo, que apenas guardava os objetos para uma terceira pessoa que não soube identificar.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reforçar.

No que diz respeito ao

crime de tráfico de drogas
, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico. Todavia, a autoria voltada à mercancia não se sustenta sob o crivo do contraditório.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
singular
:
I)
o réu declarou
em juízo
ser
usuário de drogas
e que os entorpecentes localizados consigo eram para seu uso pessoal
; II) os
policiais militares
não presenciaram qualquer ato de venda
ou entrega a terceiros;
III)
o réu não possui outros registros criminais em seu desfavor, demonstrando que o fato narrado
nos autos
é isolado
em sua
vida,
sendo certo que
não foram localizados outros registros
criminais
no sistema Pje,
mesmo com o decurso de
quase oito anos
;
IV)
o local em que foi realizada a prisão era uma
festa
,
de maneira que
a versão do
acusado
encontra maior harmonia com o contexto
fático-
probatório, no sentido de que as drogas encontradas eram para
o consumo próprio
;
V)
se de um lado a prova do tráfico não se apresenta segura, do outro, a versão de que
os entorpecentes
seria
m
destinad
os
ao
consumo
é verossímil, face à confissão espontânea;
V
I
) a

pouca quantidade de droga apreendida
(18 papelotes de cocaína) e a falta de provas sobre a finalidade mercantil
são aptas a desclassificar
a conduta
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
persistindo dúvida razoável sobre a finalidade mercantil da droga, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Nesse sentido: (TJES, Apelação Criminal nº 0005021-90.2021.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 2024).

Dessa forma, a desclassificação operada pelo Juízo
a quo
reflete a correta aplicação do direito à espécie, prestigiando a insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Ante o exposto, sem mais delongas,
NEGO
P
ROVIMENTO
AO RECURSO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.